Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700793-91.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGRA CRISLAYNE LIMA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGRA CRISLAYNE LIMA DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0717683-91.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a manutenção da agravante no certame objeto dos autos e a inclusão dela no curso de formação. A parte agravante narra que é candidata no concurso público para o cargo de Especialista em Assistência Social para PSICÓLOGO da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES). Afirma que foi aprovado na primeira fase do concurso e convocado para as demais fases. Informa que em 14 de abril de 2020 o IBRAE divulgou nova lista de aprovados na qual seu nome não figura. Discute uma questão da prova objetiva (questão n. 7 nas provas do TIPO “A”, questão n. 14 nas provas do TIPO “B”, questão n.20 nas provas do TIPO “C”), e afirma que a própria banca examinadora já reconheceu a ilegalidade dela. Ainda afirma que a questão debatida foi anulada nos autos do processo 0735889-90.2019.8.07.0016 que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu a mantenha no certame até a decisão de mérito e o autorize a participar do curso de formação que se anuncia nos próximos dias. Requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública. Inicialmente ressalto que, quanto ao processo 0735889-90.2019.8.07.0016, em que foi debatida a questão e dado provimento a favor do candidato, ele não possui decisão com efeito "erga omnes" (para todos), de modo que ela não interfere nos demais processos semelhantes. Sabe-se que, nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, nesta cognição sumária, não se verifica. A agravante afirma em suas razões recursais que a banca examinadora concorda na anulação da questão. Caso a banca examinadora, de fato, concorde com a anulação da questão debatida nos autos, que indique este pensamento nas contrarrazões deste recurso. Reconhecendo eventual erro que levaria à anulação da questão, a revisão do ato deve ser feita de ofício. Analisando o site do IBRAE e todo o arcabouço probatório, possível perceber que a banca examinadora divulgou o resultado definitivo da prova objetiva do certame em julho de 2019, contemplando o nome da parte agravante. Em abril de 2020, cumprindo ordem do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), divulgou nova lista de aprovados referente à prova objetiva, na qual não contemplava o nome da parte agravante. Então, vem a indagação, por que o nome da parte agravante não apareceu na segunda divulgação de resultado por parte da banca examinadora, ocorrida em abril de 2020? Porque a banca, ao cumprir a ordem do TCDF, estabeleceu novo critério de correção e fez com que a parte agravante não conseguisse atingir o mínimo de acertos para aprovação. Agora, muito tempo depois de ter transcorrido os prazos recursais administrativos, vem a parte agravante solicitar a anulação de determinada questão para se beneficiar com tais pontos, se baseando em processo diverso, cuja decisão foi inter partes para conceder à parte autora daquele processo dois pontos, isto sem anular qualquer questão. Ou seja, além da decisão se referir somente às partes daquele processo, ainda que assim não fosse, ela não anulou qualquer questão. Vejamos o dispositivo dela: “Diante do exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, e JULGOPARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para conceder à autora os 2 (dois) pontos referentes à questão no 20, da prova Tipo C, de Especialista em Assistência Social, na especialidade Pedagogia e determinar seu o prosseguimento no certame, desde que preenchido os demais requisitos”. Desta forma, seguindo o brocardo jurídico de que o direito não socorre aos que dormem, não há razão para qualquer provimento no presente agravo de instrumento, de modo que o indeferimento é a medida a ser imposta, visto que a parte agravante não pode, simplesmente, requerer a anulação de determinada questão por via judicial para auferir determinados pontos ao passo que, em sede administrativa, nada fez. Assim, quase um ano depois de inércia, não há como anular, em agravo de instrumento, a questão pretendida e atribuir os pontos dela à parte agravante. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 3 de junho de 2020 15:53:45. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator